Tribunal: TJDFT
Processo: 0705531-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705531-54.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ROSA DE SOUZA LOPES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da Sétima Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Feira de Santana nos autos da ação de busca e apreensão n. 8001444-65.2023.8.05.0080, na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a comprovação da constituição em mora sob pena de extinção do feito (id 43693711). Intime-se o agravante para que se manifeste sobre a incompetência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o processamento e o julgamento do presente agravo de instrumento com fundamento nos arts. 10 e 1.016, caput, do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator